Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO. LIVRE ESCOLHA DO CREDOR. PANDEMIA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. PREPONDERÂNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. PRISÃO DOMICILIAR OU SUSPENSÃO. ORIENTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A princípio, a eleição do rito da execução por dívida alimentar é de livre escolha do credor.
2. A conversão de ritos em execução de alimentos não foi contemplada pela Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, prorrogada em 15.09.2020 por 180 dias, cujas advertências voltam-se à contenção dos efeitos da pandemia.
3. O Superior Tribunal de Justiça orienta a prisão domiciliar, ao invés do cumprimento da prisão civil em regime fechado, ou suspensão do cumprimento da prisão civil enquanto perdurar a pandemia causada pelo coronavírus, o que arreda ou adia o poder coercitivo de que se reveste a medida.
4. Embora haja certa divergência na Corte Superior acerca de simples suspensão da prisão civil ou de sua conversão em prisão domiciliar em virtude da pandemia causada pelo coronavírus, inegável que por ora não haverá consequência mais severa pela adoção do rito da prisão, pois essa coerção não poderá ser exercitada enquanto pendente a pandemia do COVID-19, ao menos em estabelecimento prisional e em regime fechado.
5. Agravo conhecido e provido.